Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704426-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDILUCIA DE ARAUJO CANTANHEDE MATTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de EDILUCIA DE ARAUJO CANTANHEDE MATTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação cominatória (n. 0700036-16.2025.8.07.0014), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora Agravante, autorize e custeie integralmente o fornecimento do medicamento EVEROLIMUS 5 mg/dia para tratamento contínuo, conforme prescrição médica. O patrono da parte agravada informa o falecimento da Agravada, conforme certidão de óbito em anexo (ID 69657668). Requer a extinção do recurso em razão da perda do objeto, conforme petição ID 69657667). Em atenção aos arts. 9a e 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre a perda do objeto. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2025 18:17:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador